Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. LEI 8.429/1992. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA AO AGENTE ÍMPROBO. POSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO LÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apenas é possível a imposição de sanções por improbidade administrativa se comprovado que o agente agiu de forma ilícita e consciente da violação de preceito da Administração Pública, motivado por má fé, desonestidade ou falta de probidade e, em caso de prejuízo erário, ao menos com culpa grave.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a aposentadoria se dá antes do trânsito em julgado de sentença condenatória na ação de improbidade administrativa, a cassação da aposentadoria afigura-se perfeitamente cabível, por se tratar de decorrência lógica da condenação à pena de perda da função pública. Precedentes.
3. Ao contrário do afirmado na decisão agravada, nos autos do processo 2007.01.1.01.20462 APO, este relator proferiu julgamento no mesmo sentido, em que pese tendo proferido voto vencido, ao contrário do que tenta fazer crer o prolator da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.